Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE VALOR INADIMPLIDO. NECESSIDADE DE MAIOR INCURSÃO NO MÉRITO DA DEMANDA.

1. O pagamento de quantia aferida unilateralmente pela Agravada para que a Agravante receba o bem, nesta fase inicial do processo, constitui medida desproporcional se não analisada a quantidade de parcelas pagas, bem como o índice incidente, além do cumprimento da obrigação contratual por ambas as partes.

2. Vale ressaltar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção que dispensa o contraditório perfeito.

3. Somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados.

4.A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida

5. Recurso conhecido e desprovido.